Tribunal: CARF
Processo: 11634.000998/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000998/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.595 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
ROYAL LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso,
houve pagamento antecipado. Constata-se a ocorrência da decadência de parte
do crédito tributário.
LANÇAMENTO. BITRIBUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento foi realizado dentro dos preceitos legais, não havendo que se
falar em bitributação dos levantamentos realizados, devendo ser mantido em
sua integralidade.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000998/2007-97
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000998/2007-97

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente às contribuições sociais
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos
terceiros (Salário Educação, Senai, Sesi, Incra e Sebrae), incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais presentes em folhas de pagamento, relativas a
diversos estabelecimentos.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. Quando estão discriminados na NFLD e seus Anexos os fatos geradores
das contribuições e os dispositivos legais que amparam o débito inexiste
cerceamento de defesa;
2. De acordo com o inciso IV, do art. 225 do Decreto n° 3.048/99, é
inaplicável a redução da multa de mora quando não informados os fatos
geradores na forma estabelecida pelo INSS.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em razão do
lançamento indicar os dispositivos legais de forma genérica e também por
ter sido aberto ao contribuinte apenas o prazo de 10 dias para contestar as
informações prestadas pelo fisco;
2. O fisco está impondo duplamente o mesmo valor salarial para exigência de
contribuição previdenciária referente a diferenças entre a soma dos
funcionários da "administração" e da “manutenção” diminuída das
declaradas nas GFlPs, uma vez que a diferença tributada no Quadro 1 é
exatamente aquela discriminada nos quadros seguintes;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000998/2007-97

3. A multa a ser aplicação ao caso em tela é a prevista no artigo 32-A da Lei
n° 8212/91, com a redação do artigo 24 da Medida Provisória n°
449/2008.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
Segundo o Recorrente ocorreu cerceamento do direito de defesa, pois o
lançamento indica os dispositivos legais de forma genérica, conforme se verifica nos
Fundamentos Legais do Débito - FLD.
Não assiste razão à Recorrente.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
Conforme se verifica, o Relatório Fiscal contém todos os fatos jurídicos
tributários constatados pela fiscalização e nos Fundamentos Legais do Débito encontram-se
contidas as normas de tributação respectivas, não ensejando qualquer nulidade.
Afirma ainda que houve também o cerceio de defesa quando foi aberto à
Recorrente apenas o prazo de 10 (dez) dias para contestar a informação prestada pelo fisco.
Consoante se verifica dos autos, após a impugnação apresentada, a DRJ solicitou
que a autoridade notificante verificasse se efetivamente os valores indicados nos documentos
apresentados pelo contribuinte estão ou não declarados em GFIP, conforme previsão contida no
Manual da GFIP 8.0, e, em sendo o caso, retificar o débito, cabendo ao Auditor Fiscal elaborar
planilha demonstrando claramente por levantamento os valores e competências a serem
alteradas, bem como o motivo que o levou a concluir pela retificação do lançamento.
Ocorre que, em resposta ao determinado no despacho, a autoridade fiscal
esclareceu que a empresa não apresentou fatos novos a partir dos documentos anexados aos
autos com a impugnação. Referidos documentos apenas confirmam aquilo que é descrito e
informado no relatório fiscal de 30/07/07 e no Relatório de Lançamentos, e a Royal tem plena
consciência disso, pois foi ela quem elaborou as folhas de pagamento e as GFIPs citadas. Não
deve ser feita nenhuma retificação do lançamento e não existem informações novas a serem
fornecidas à empresa. Em suma, os esclarecimentos são os seguintes:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000998/2007-97

- Que foram anexadas cópias da página inicial de cada uma das GFIPs de 06/03 a 07/04
entregues em 05/07/05, e GFIP de 08/02 entregue em 21/04/06. As GFIPs de 05/07/05
foram geradas na versão 7.0 do programa SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social. Referidas GFIPs (entregues em 05/07/05)
não foram analisadas durante a ação fiscal, iniciada em 25/04/07, pois foram
integralmente substituídas por outras GFIPs das mesmas competências, relacionadas no
Quadro 1, entregues posteriormente, em data anterior à ação fiscal (22/04/06 e
23/04/06), sendo apenas referidas GFIPs analisadas pela auditoria fiscal. Isso porque, a
partir de 25/11/05, as GFIPs geradas na versão 8.0 do SEFIP, substituem as anteriores
de mesma competência, de acordo com o que dispõe o item 7 do capítulo I do Manual
da GFIP/SEFIP aprovado pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Previdenciária no 9, de 24/11/05;
- Com relação à GFIP de 08/02 entregue em 21/04/06, anexada pela empresa, já foi
considerada durante a ação fiscal. A soma dos subtotais de remunerações de segurados
empregados indicados nas páginas 2 e 6 desta, respectivamente de R$ 3.009,63 e RS
8.742,10, resulta no valor de R$ 11.751,73 que é citado, na primeira linha da coluna 4
do Quadro 1 do relatório fiscal, exatamente como o documento fornecido pela empresa
em sua defesa demonstra. No Relatório de Lançamentos esta remuneração também é
indicada, no código de levantamento FP1;
- A remuneração de R$ 433,50 referente à obra CESP, indicada na página 14 da GFIP
fornecida (fls. 204), também é citada no Relatório de Lançamento no código FP1. As
remunerações desta obra são citadas no item 3.2 do relatório fiscal de 30/07/07;
- A soma dos subtotais alocados à obra de construção civil denominada de Sun Lake na
GFIP de 08/02, R$ 1.582,04 e R$ 5.327,05 respectivamente nas páginas 9 e 11, resulta
em R$ 6.909,09. Este valor consta no Relatório de Lançamentos dentro do código de
levantamento FP2, usado para as remunerações não declaradas em GFIP's, indicado
como resultado da soma das remunerações de R$ 542,60 e R$ 6.366,49;
- Como não houve folha de pagamento de segurados empregados da obra Sun Lake na
competência de 08/02, estas remunerações não deveriam ter sido informadas em GFIP
nesta obra. O valor de R$ 6.366,49 é a soma das remunerações dos segurados
relacionados no Quadro 3 do relatório fiscal, presentes na folha de pagamento
denominada de “manutenção” relativa ao estabelecimento de CNPJ 01.186.978/0001-52
(CNPJ 1). E o valor de R$ 542,60 é a remuneração do empregado José Cicero dos
Santos em 08/02, indicado na folha de pagamento da obra CESB. Desta forma, estes
dois valores não devem ser considerados como declarados em GFIP, pois não foram
alocados ao estabelecimento de CNPJ 1 e à obra CESB na GFIP entregue.
Após os esclarecimentos, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para a
manifestação do contribuinte, o qual pleiteou pela reabertura do prazo de impugnação, por
entender que se tratava de inovação na NFLD, o que não foi concedido.
Ocorre que os esclarecimentos realizados pelo Fiscal em nada inovaram a NFLD,
mas tão somente esclarecem pontos específicos que já eram de conhecimento do contribuinte,
posto que elaborou as folhas de pagamento e as GFIPs.
Consoante de constata dos autos, o processo administrativo foi instaurado
proporcionando ao contribuinte a mais ampla defesa e o contraditório em todas as fases
procedimentais e processuais, em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido identificado
qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no lançamento,
sendo-lhe oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada de documentos que
entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele
pertinentes não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa no presente caso.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000998/2007-97

Mérito
Conforme visto, trata o presente processo da exigência de contribuições sociais,
correspondentes à parte dos segurados empregados, à parte da empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos terceiros (Salário Educação, Senai, Sesi, Incra
e Sebrae).
No Recurso Voluntário, a Recorrente aborda os fatos observados no Relatório
Fiscal, mas sempre no contexto de que as questões não foram abordadas pela decisão de piso.
Assevera que, no que tange à exigência de contribuição previdenciária referente a diferenças
entre a soma dos funcionários da "administração" e da “manutenção” diminuída das que foram
declaradas nas GFIPs, e que a diferença tributada no quadro 1 é exatamente aquela discriminada
nos quadros seguintes, razão porque o fisco está impondo duplamente o mesmo valor salarial.
No entanto, não merece prosperar referida alegação.
A decisão de piso afirma que a suposição de ter ocorrido bitributação não merece
apreço, eis que consta do relatório fiscal (fls. 129), item 3.1.3, no Quadro 1, a explicação da
metodologia utilizada para o lançamento dos valores nos respectivos levantamentos, onde se
depreende que a sistemática da exposição dos valores considerados no débito por meio de um
quadro geral, seguido por diversos outros quadros informativos que são autoexplicativos, sendo
que o atual detalhamento constante do relatório fiscal é suficiente para o seu entendimento.
Portanto, não há exigência em duplicidade do débito e nem bitributação, conforme sustenta o
contribuinte.
De fato, conforme se percebe do Relatório Fiscal de lançamento, ressai
esclarecida toda a metodologia do lançamento, consoante se destaca dos itens do Relatório
Fiscal, a partir do item 3.1, com as explicações relativas à realização de duas folhas de
pagamento separadas, em cada competência, para o seu principal estabelecimento de CNPJ 1,
denominadas de “administração” e “manutenção”, contudo, para informar a GFIP todos os
funcionários nestas duas folhas são alocados ao CNPJ 1.
Traz o Quadro 1 (fls. 129/130) que mostra nas colunas 1 e 2, em cada
competência, as somas das remunerações dos empregados indicadas nas folhas de pagamento
apresentadas, denominadas respectivamente de “administração” e “manutenção”, com a soma
destes valores na coluna 3. Esclarece que parte destas remunerações, indicadas na coluna 5, não
foram declaradas em GFIPs com a alocação dos segurados ao CNPJ 1, e que a coluna 4 mostra
as remunerações alocadas a este estabelecimento. Referidos valores representam as diferenças
entre os valores das colunas 3 e 5.
Em seguida, esclarece, de forma pormenorizada, para cada situação específica, em
quadros informativos, a partir do item 3.1.4 (fls. 130 e seguintes) o que foi ou não foi declarado
em GFIP e o que foi indicado em folhas de pagamento, bem como o que a empresa não
considerou como remuneração.
Por fim, esclarece que a empresa recolheu contribuições em GPS’s - Guias da
Previdência Social, demonstradas no RDA - Relatório de Documentos Apresentados, e que o
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados demonstra em cada
competência a distribuição das contribuições relativas aos documentos citados no relatório RDA,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000998/2007-97

para cada estabelecimento. Assim, as contribuições apropriadas são depois indicadas no campo
Créditos Considerados no relatório DAD - Discriminativo Analítico de Débito.
Afirma que as contribuições nas GPS’s do RDA foram apropriadas para as
NFLD's - Notificações Fiscais de Lançamento de Débito de números 37.097.620-7, 37.109.846-7
e 37.109.847-5.
Para as competências de 01/03 e 04/05 na obra de matrícula CEI
39.470.02395/71, e a competência de 07/04 na obra de CEI 50.008.54466/79, a apropriação das
contribuições recolhidas em GPS's correspondem integralmente aos valores das contribuições
calculadas, portanto, estas competências não aparecem no relatório DAD.
Esclarece que as contribuições arrecadadas dos segurados empregados indicadas
nas folhas de pagamento, dos estabelecimentos referidos anteriormente, bem como os valores de
salário família e salário maternidade pagos a funcionários, constam apenas na presente NFLD.
Ressalte-se que o contribuinte não questionou o salário maternidade diretamente
Por todo o exposto, não há que se falar em bitributação dos levantamentos
realizados, bem como, constata-se que o lançamento foi realizado dentro dos preceitos legais
devendo ser mantido em sua integralidade.
No que tange à multa, cabe ressaltar que esta foi aplicada de acordo com o
disposto no Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II e III e, em face do princípio da legalidade
tributária, o agente autuante está plenamente vinculado à Lei 8.212/91, que já estabelece os
percentuais de redução, de acordo com o caso concreto.
Constata-se, dessa forma, que o lançamento foi realizado com base nos preceitos
legais vigentes, devendo a autoridade fiscal cumprir as determinações estabelecidas na legislação
tributária.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar suscitada
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital